Tribunal: TJMT
Processo: 0013352-13.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013352-13.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAIRA RITIELI SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 039.962.831-21 (APELANTE), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), N. M. RODRIGUES - INFORMATICA - CNPJ: 26.556.952/0001-80 (APELADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0013352-13.2019.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA-MT

APELANTE(S):

NAIRA RITIELI SILVA DO NASCIMENTO

APELADO(S):

N.M. RODRIGUES - INFORMÁTICA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO PROVOCADO EM APARELHO NOTEBOOK LEVADO PARA CONSERTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EMPRESA APELADA – REPARAÇÃO DO PRODUTO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, o que no caso não ocorreu, uma vez que o mero dissabor por se tratar de falha na prestação de serviços de conserto de notebook, aborrecimento e irritação, não são suficientes para caracterizar o dano moral.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NAIRA RITIELI SILVA DO NASCIMENTO
contra a sentença que na
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos materiais e danos morais n. 0013352-13.2019.8.11.0055

ajuizada em face de
N. M. RODRIGUES - INFORMÁTICA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial a fim de condenar a parte demandada a promover o reparo integral do aparelho “notebook” da parte autora e a apresentação das notas fiscais dos componentes substituídos.

Por fim, não obstante a sucumbência recíproca, a revelia impede que sejam fixados honorários advocatícios em favor da parte demandada, uma vez que não contratou advogado, motivo pelo qual condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (já levando em consideração a sucumbência recíproca), nos termos do § 2o do art. 85 do CPC/15.

Alega que
contratou a apelada para realizar a manutenção de seu aparelho NOTEBOOK e troca de teclado, porém, a recorrida danificou a tela do equipamento tornando-o impróprio para uso.

Defende a reforma parcial da sentença a fim de que a apelada seja condenada ao pagamento de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço, uma vez que não reparou o prejuízo sofrido pela autora.

Salienta que o dano causado pela apelada não se trata de mero aborrecimento ou transtorno, ressaltando que, por diversas vezes, entrou em contato com a recorrida e esta não se propôs a solucionar o problema.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, bem como seja afastada a sucumbência recíproca, condenando a apelada em sua totalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para condenar a apelada em danos morais, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID
156299364
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que a autora/apelante
NAIRA RITIELI SILVA DO NASCIMENTO
ajuizou

a
Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos materiais e danos morais n. 0013352-13.2019.8.11.0055

em face de
N. M. RODRIGUES - INFORMATICA
,
aduzindo que
seu aparelho “notebook” fora danificado por líquido derramado em sua superfície, razão pela qual contratou os serviços da requerida para o conserto, no valor de importe de R$ 990,00.

Narrou que quando fora retirar o produto, foi informada pelo representante da empresa, Flávio Fernando Zílio da Silva, que na desmontagem do produto, o técnico da empresa danificou a tela do equipamento e que tal conserto seria suportado pela empresa requerida.

Alegou que uma semana após a devolução do produto, o aparelho apresentou falhas em sua tela e foi encaminhado para a assistência da parte requerida, mas retornou em condições piores.

Asseverou que o produto retornou avariado e com a tela desencaixada, bem como que a requerida passou a justificar o defeito em razão do dano provocado pela parte autora.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de tutela, o custeio das despesas de reparo do produto. No mérito, postulou pelo reparo do aparelho e, subsidiariamente, indenização pelo valor do produto, além de indenização por danos morais.

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. Flavio Maldonado de Barros
, julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se escorreita a sentença que concluiu pela inocorrência de ofensa aos direitos de personalidade da parte autora, o que acarretou na não configuração de dano moral.

No caso concreto, em que pese sustente a recorrente a existência de danos morais passíveis de indenização, é pacífico o entendimento de que a indenização somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.

Sobre esse assunto, leciona Yussef Said Cahali:

“Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado em cada caso. O atentado ao bem-estar psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude ou expressividade para ser reconhecido como dano moral, não bastando um mal estar trivial, de escassa importância, próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade. Haveria, por assim dizer, um limite mínimo de tolerabilidade a partir do qual a lesão se configura como relevante e prejudicial, hábil/suficiente a embasar a responsabilidade indenizatória. Haveria como que um “piso” de incômodos, inconveniente e desgostos a partir dos quais se configura o dano moral indenizável”. (Dano Moral. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 53).

Para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do apelado deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso concreto, em que pese a recorrente sustentar a existência de danos morais passíveis de indenização, uma vez que a parte apelada teria danificado seu aparelho notebook levado para conserto, tornando-o impróprio para uso, o que não restou devidamente demonstrado, tal fato, por si só, não enseja ofensa aos direitos da personalidade e o consequente dever de indenizar.

Assim, como bem concluiu o magistrado sentenciante, em casos como o dos autos, para que seja reconhecida a existência de dano moral, necessária a efetiva demonstração de lesão a direito da personalidade, situação não caracterizada nestes autos.

Nesse sentido, trecho da sentença:

“[...], não há qualquer prova dando conta de que os defeitos não decorreram do dano causado pela parte demandada ou de que, se decorreram do dano provocado pela parte autora, ela fora alertada de que o conserto poderia não ser eficaz.

Nessa toada, seria de incumbência da parte demandada ter se aparelhado, ao prestar tal espécie de serviço, com os meios necessários para esclarecer os fatos ocorridos, ou seja, no vertente caso, de que ofereceu ao consumidor um bem próprio ao consumo ou de que prestou o serviço a contento. Contudo, quedou inerte.

Assim, devida a reparação técnica do produto, como pleiteado.

Contudo, não há que se falar em danos morais, pois não se vê qualquer ofensa aos direitos de personalidade da parte autora, haja vista que não se discutiu ou se atingiu os seus direitos de personalidade.

Ou seja, a discussão dos autos passa ao largo da integridade física/psíquica, do nome, da imagem (imagem-retrato ou imagem-atributo), da honra (objetiva ou subjetiva), da intimidade/privacidade ou de segrego da parte autora. Logo, não se pode falar em dano moral.”

(ID

156299362)

Desse modo, apesar do reconhecimento da falha na prestação de serviços da apelada, de se concluir que a autora sofreu aborrecimentos
limitados à indignação da pessoa, mas que não são hábeis a causar qualquer ofensa à honra da recorrente passível de reparação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que o desprovimento do recurso interposto pela vencedora para ampliar a condenação não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária (STJ, EDcl. no AgInt. no AREsp. 1.040.024/GO).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023